Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA COESA E CONVINCENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MENOS GRAVE. INVIABILIDADE DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. REVISÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE CONCURSO MATERIAL ENTRE INFRAÇÕES DE ESPÉCIES DISTINTAS. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE BLOCOS DE INFRAÇÕES. PARCIAL ACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÕES DAS PARTES CONTRÁRIAS AOS RECURSOS ADVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1. É possível a condenação com base na palavra firme e coerente da vítima, sobretudo quando corroborada por demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 1.1. A pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória não prospera quando os autos trazem conjunto robusto de elementos aptos à formação do juízo condenatório.
2. É correta a exclusão do enquadramento típico previsto no art. 213 do Código Penal quando ausente prova concreta e robusta acerca do emprego de violência ou grave ameaça para a prática dos atos sexuais. A gravidade do contexto, os vínculos familiares entre as partes ou a vulnerabilidade subjetiva da vítima não autorizam, por si sós, a presunção de coação violenta ou da existência de grave ameaça. A subsunção penal exige a demonstração objetiva de todos os elementos do tipo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à presunção de inocência.
3. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do mesmo diploma), por se tratar de tipo penal que presume, de forma absoluta, a incapacidade de consentimento da vítima menor de 14 anos.
4. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando o delito é praticado contra criança em sua primeira infância e se prolongou por muitos anos, acentuando-se a gravidade da conduta e revelando dolo mais intenso, em razão da extrema vulnerabilidade da vítima.
5. Igualmente, as consequências do crime extrapolam o previsto no tipo penal, quando evidenciadas sequelas psíquicas profundas e persistentes, tais como automutilação, ideação suicida e retraimento social, legitimando a exasperação da pena-base.
6. Por outro lado, circunstâncias pontuais da execução dos crimes não podem ser generalizadas para todos os episódios delitivos quando não se demonstrar sua ocorrência de forma reiterada ao longo do período delitivo, impondo-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial respectiva.
7. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, encontra respaldo consolidado na jurisprudência desta Corte, não se revelando excessivo o quantum de aumento utilizado na origem.
8. A exclusão da atenuante da confissão espontânea somente se justifica quando não houver qualquer contribuição do acusado para a elucidação dos fatos, o que não se verifica na hipótese. Atenuante mantida.
9. No tocante aos crimes de espécies distintas, mostra-se inadequado o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles, sendo correta a aplicação do concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal. 9.1. É possível a aplicação do concurso material entre blocos de crimes da mesma natureza, previamente unificados pela continuidade delitiva interna, desde que respeitados os critérios legais de identidade e unidade de desígnios.
10. O valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve considerar não apenas a gravidade da infração, mas também a capacidade econômica do réu, permitindo-se, nesse contexto, sua redução.
11. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e parcialmente providos os apelos da Defesa e da assistente de acusação.